Tribunal: TJDFT
Processo: 0735227-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735227-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: ALBERTO GONCALVES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS contra decisão (ID 203801829) da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada desfavor de ALBERTO GONCALVES OLIVEIRA, determinou que os autores esclareçam acerca da venda do veículo e juntem prestação de contas do valor arrecadado tão logo ocorra a venda. Em suas razões (ID 63205456), alega que: 1) a prestação de contas e a demonstração dos valores eventualmente devidos ou a serem restituídos devem ser realizadas em procedimento próprio; 2) a determinação de prestação de contas nos próprios autos pode gerar prejuízos financeiros e ainda prejudicar o andamento do feito; 3) a inadimplência do réu causou o ajuizamento do processo de busca e apreensão; 4) admite-se a venda do bem a qualquer tempo; 5) a finalidade única da busca e apreensão é a consolidação do domínio e da posse plena do bem para que o credor fiduciário promova a realização do crédito contratado na alienação fiduciária com a possibilidade de vendê-lo a terceiro, independentemente de avaliação ou interferência do mercado, e, após, aplicar o produto da venda na liquidação do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança. Ao final requer: 1) liminarmente, atribuição de efeito suspensivo; 2) no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão que determinou a prestação de contas; 3) subsidiariamente, o deferimento de mais prazo para a prestação de contas, sem incidência de multa. Preparo recolhido (ID 63205457). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Reside a controvérsia em verificar a possibilidade de pedido incidental de prestação de contas em ação de busca e apreensão. A ação de busca e apreensão tem por objeto a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Controvérsias sobre o valor do débito e eventual saldo remanescente a ser devolvido ao devedor decorrente da alienação do bem devem ser resolvidas em ação autônoma. O artigo 2o do Decreto-lei 911/1969, com redação da Lei 13.043/2014 permite ao devedor o ajuizamento de ação de prestação de contas. Para tanto há necessidade de ação autônoma. A propósito e ilustrativamente, registrem-se alguns julgados deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO. ART. 3o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. LEILÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INCABIVEL. DÉBITO REMANESCENTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em ação de busca apreensão, inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69. 2. É incabível a condenação do banco credor a restituir valores ao devedor quando remanesce valor de débito de contrato de financiamento de veículo, mesmo após o abatimento realizado com o montante do resultado do leilão do bem dado em garantia. 2.1. Não bastasse, a ação de busca e apreensão possui cognição restrita, pois seu objeto se restringe à questão possessória do bem alienado. 2.2. Nesse contexto, a devolução de eventual saldo existente após o pagamento do débito, com a devida prestação de contas, deve ser analisada em ação autônoma. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1628948, 07010817220228070010, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022.)” – grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COVID-19. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. VENDA DO BEM. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERIFICAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OU FALTANTE. VIA INADEQUADA. PROCEDIMENTOS DISTINTOS. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. Cumprida a liminar e não havendo a purga da mora no prazo de 5 dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário que detém a discricionariedade de como dispor do bem. 3. Vendido o bem, o preço da venda deverá ser usado para abater ou quitar a dívida e despesas decorrentes, conforme o caso (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o). Não há que se falar em renegociação. 4. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 5. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 6. A notificação enviada e recebida no endereço que a parte devedora informou espontaneamente nos autos como sendo o seu domicílio, cumpre os requisitos para a comprovação da mora. Não se exige que a assinatura no referido aviso seja a do próprio destinatário (Decreto-Lei no 911/1969). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 7.O art. 2o, caput do Decreto-Lei n.o 911/1969 faculta ao credor a venda extrajudicial do bem dado em garantia e, em contrapartida, impõe ao fiduciário a obrigação de prestar contas ao devedor, para que se verifique a existência de saldo remanescente, ou a manutenção de débito a ser adimplido pelo fiduciante. 8. A prestação de contas relativa à venda do veículo apreendido não pode ser discutida incidentalmente nos autos da ação de busca e apreensão, pois esta encerra-se, no caso de procedência do pedido, com a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 9. Cabe ao devedor fiduciante, em caso de ausência de prestação de contas ou inconformismo com as contas prestadas espontaneamente pelo credor, ajuizar a ação correspondente à sua pretensão. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432636, 07258110820218070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022.)” – grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE AO CREDOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem móvel objeto de alienação fiduciária, que lhe é transmitida em garantia pelo devedor fiduciante (art. 1o, Dec. Lei no 911/69). 2. A transferência das obrigações provenientes de contrato de alienação fiduciária entre devedores é ato formal e imprescinde da anuência do credor fiduciário. 3. A cessão de direitos e obrigações sobre bem móvel alienado fiduciariamente - ainda que por escritura pública com natureza de contrato de compra e venda - não substitui a anuência do credor fiduciário e mantém a legitimidade do devedor fiduciante formal para figurar no polo passivo de eventual ação de busca e apreensão, em caso de inadimplemento. 4. Consolidada a propriedade e a posse do bem em poder do credor fiduciário, encerra-se a prestação jurisdicional relativa à ação de busca e apreensão, devendo a prestação de contas prevista no art. 2o do Dec. Lei no 911/69 ser discutida em ação autônoma. 5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1415660, 07321878420198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022.)” – grifou-se. No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. Número Registro: 2019/0248311- 0 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.866.230 / SP Número Origem: 10083519120188260008 Pauta: 22/09/2020 Julgado: 22/09/2020 Relatora Ministra Nancy Andrighi)” – grifou-se. Logo, é razoável a concessão de efeito suspensivo, em face da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator